Tribunal: TJMT
Processo: 1019549-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019549-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (AGRAVANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (AGRAVANTE), GONSO ADVOGADOS - CNPJ: 09.042.369/0001-31 (AGRAVADO), JORGE JERONIMO GONSO - CPF: 503.387.141-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019549-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e OUTRO

AGRAVADO:
GONSO ADVOGADOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 24, CAPUT C/C §1º DA LEI Nº 11.101/2005 - REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE DO CASO, ALIADO AOS ENCARGOS DEMANDADOS E CONDIZENTE À CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado que a verba honorária fixada à Administradora Judicial representa montante desproporcional ou desarrazoado ao valor praticado no mercado, sobretudo quando observados os requisitos do art. 24, caput da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a manutenção da decisão agravada que arbitrou a remuneração do Administrador Judicial em 2% (dois por cento) do passivo sujeito à recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019549-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e OUTRO

AGRAVADO:
GONSO ADVOGADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ TORRES DA MASCENA e OUTRO
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1010904-97.2024.8.11.0015,
que fixou os honorários do administrador judicial no valor de R$ 442.607,733, que corresponde a 2% do valor dos créditos sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme a lista inicial de credores, devendo o valor arbitrado ser pago em 365 parcelas mensais de R$ 12.294,65.

Inconformados, os agravante aduzem, em síntese, que “
o ofício do administrador judicial, inobstante ao fato de ser de grande responsabilidade, não é de dedicação exclusiva, e o presente caso não é mais dificultoso do que outros processos enfrentados por produtores rurais e empresas que se encontram em recuperação judicial no Estado de Mato Grosso.”

Afirmam que, comparando o presente caso com outros processos de recuperação judicial ajuizados na comarca de Sinop, observa-se uma desproporção nos valores fixados mensalmente a título de honorários do administrador judicial.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, reduzindo a remuneração do administrador judicial de 2% para de 1,3%.

Não houve requerimento de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 232211190, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de opinar, alegando ausência de interesse.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar sobre a possibilidade de se reduzir os honorários fixados em favor do administrador judicial do montante correspondente a 2% do passivo sujeito à recuperação judicial para o importe de 1,3% do passivo, em conformidade ao disposto no art. 24, §1º da Lei 11.101/05.

Pois bem.

No que se refere à remuneração do administrador judicial, o art. 24, §1º da Lei 11.101/05 estabelece o limite de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, observados três requisitos, quais sejam: a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalhado e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
In verbis
:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

Sobre o tema, Marlon Tomazette leciona que:

"Por todo o trabalho que lhe é atribuído, o administrador judicial faz jus a uma remuneração, sem natureza salarial,45 dada a ausência de vínculo empregatício. O valor e a forma de pagamento desta remuneração serão fixados pelo juiz atentando à capacidade de pagamento do devedor, ao grau de complexidade do trabalho e aos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Em outras palavras, não se trata de um valor aleatório, mas de um valor atento à realidade do devedor (capacidade de pagamento) e do mercado.

(...)

Qualquer que seja o valor fixado pelo juiz, a remuneração não será paga pelos cofres públicos. No caso da recuperação judicial, o próprio devedor é o responsável pelo pagamento. Na falência, a massa falida é a responsável pelo pagamento, enquadrandose tal crédito inclusive como extraconcursal (Lei no 11.101/2005 - art. 84), ou seja, tal crédito será pago com prioridade sobre os créditos devidos pelo falido. (Curso de direito empresarial: Falência e recuperação de empresas, v. 3 /Marlon Tomazette. - 5. ed. rev. e atual. - São Paulo : Atlas, 2017, p. 186/187.)".

Nesse passo, é evidente que para o arbitramento da percentagem da remuneração referente à atuação do administrador judicial, cumpre ao juiz sopesar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em exame, extrai-se que os honorários do Administrador Judicial foram arbitrados no valor correspondente a 2% (dois por cento) do passivo sujeito à recuperação judicial, o que representa o montante de R$ 442.607,73 (quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e setenta e três centavos).

Nota-se que o valor arbitrado deverá ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 12.294,65 (doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), levando-se em conta o tempo estimado para a duração do processo, nos termos da orientação do CNJ, constante da Recomendação n.º 141/2023, sendo que a quantia ainda se demonstra aquém do limite estabelecido pelo §1º, do artigo24, da LRF.

Ressalta-se que o valor do passivo indicado perfaz o montante de R$ 22.130.386,54 (vinte e dois milhões, cento e trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), devendo ser considerado tal valor para a fixação da verba em debate.

Outrossim, denota-se, ainda, a alta complexidade da causa, o que exigirá dedicação e empenho do profissional nomeado como administrador judicial nos autos, mediante equipe multidisciplinar, com a necessidade de visitas
in loco
, bem como análise dos documentos contábeis dos recuperandos e demais atos inerentes à função do administrador judicial, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, não havendo demonstração de que a verba honorária fixada à Administradora Judicial se apresenta desproporcional ou desarrazoada ao valor praticado no mercado, sobretudo quando observados os requisitos do art. 24, caput da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a manutenção da decisão agravada que arbitrou a remuneração do Administrador Judicial em 2% (dois por cento) do passivo sujeito à recuperação judicial.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024